Tribunal: TJSP
Processo: 1009777-18.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Sentença de procedência. Insistência da ré no descumprimento de exigência contratual. Contrapartidas que não se têm por abusivas, não se podendo esperar que a instituição de ensino, de caráter privado, vá assumir incondicionalmente o encargo de pagamento da integralidade do financiamento da generalidade de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Sentença de procedência. Insistência da ré no descumprimento de exigência contratual. Contrapartidas que não se têm por abusivas, não se podendo esperar que a instituição de ensino, de caráter privado, vá assumir incondicionalmente o encargo de pagamento da integralidade do financiamento da generalidade de seus alunos. Hipótese em que, todavia, há prova do cumprimento das obrigações pela autora, de modo que injustificada a recusa da ré. Peculiaridades do caso concreto. Recusa da ré que, no caso concreto, é abusiva. Obrigação de fazer confirmada. Pretensão indenizatória. Não caracterização de dano moral indenizável. Mero inadimplemento contratual que não é causa automática de dano extrapatrimonial. Demanda parcialmente procedente. Sentença reformada nesse limite. Apelação da ré parcialmente provida.